Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE ARAÚJO OTAVIANO (agravante/executada) em face da decisão (ID 17598071 – Pág.3) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo 0715936-82.2019.8.07.0003) movido pelo ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA e DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, representado por BINIE DORNELAS DOS REIS (agravado/exequente), rejeitou a impugnação por ela apresentada, nos seguintes termos, in verbis: “A princípio, cumpre consignar que a tese levantada pela executada é a mesma já apresentada, no processo de conhecimento, não trazendo a impugnante qualquer fato possível de modificar a coisa julgada. Isso porque, pela leitura detida dos autos, em especial, a sentença de ID 43843715, verifica-se que a defesa do requerido GILBERTO DORNELAS DIAS e da ora impugnante, em sede de contestação e de apelação, apresentaram os mesmos fundamentos, os quais foram afastados na sentença e confirmados por este e. Tribunal (acórdão – ID 43844067). Assim, pela leitura simples da presente impugnação, a parte impugnante busca protelar o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual este Juízo adverte a impugnante de que seu procedimento pode constituir ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 772, inciso II, do CPC. Isso posto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de imissão, em favor da parte impugnada. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. No mais, advirto a parte impugnada, que deverá fornecer todos os meios necessários para o cumprimento da diligência, devendo entrar em contato com o oficial a quem o mandado for distribuído. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados (ID 17598081 – Pág. 2). A agravante/executada afirma que deve ser acolhida a sua impugnação, diante dos fatos supervenientes ocorridos e noticiados nos autos. Sustenta que no ‘processo de conhecimento não havia como juntar as sentenças que determinam que houve confusão patrimonial e que os bens objeto do presente cumprimento de sentença também pertencem à um terceiro, e tampouco se pôde juntar a Notificação da abertura do legítimo inventário de Joanita Rosa das Dores e Geraldo Dornelas de Sousa, o qual só foi concretizado no ano de 2019” (ID 17595807 - Pág. 6). Aduz que a ação rescisória já está sendo providenciada. Defende que dever concedido o efeito suspensivo, tendo em vista que a determinação de reintegração está fundada em fatos inverídicos. Ao final, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que o processo originário seja suspenso até o julgamento deste recurso. No mérito, postula a reforma da decisão para procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (ID 17598068 - Pág. 1). É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Dentro das disposições gerais acerca do cumprimento de sentença, o artigo 513, caput, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Nos limites desta cognição liminar, identifico que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença, declarou nula a venda do imóvel e, por força da nulidade determinou o retorno do status quo ante, cabendo à agravante a desocupação do imóvel. Referida sentença foi confirmada por esta Terceira Turma, cujo acórdão restou assim ementado, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL BASEADA EM PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS NULOS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRENOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. As partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela que tem autorização para estar em juízo discutindo determinada situação jurídica. A legitimidade de parte consiste, portanto, na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. Não havendo convenção de arbitragem na relação contratual, a validade do negócio pode ser apreciada diretamente pelo Poder Judiciário. 4. Verificando-se a existência de vício, já reconhecido em sentença transitada em julgado, da procuração e da cessão de direitos que permitiram a realização do negócio jurídico em análise, forçoso se reconhecer a nulidade da compra e venda realizada com base nos citados documentos nulos. 5. A eventual boa-fé da adquirente do imóvel não impede o direito do titular de buscar a sua propriedade da mão de quem a detiver, quando cancelado o registro, consoante se extrai do artigo 1.247 do Código Civil e seu parágrafo. 6. A ausência de prenotação na matrícula do imóvel não impede a análise judicial da legalidade da compra e venda firmada entre as partes. 7. O fato da fundamentação da decisão não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para caracterizar vício no julgado. 8. Configura-se o retorno ao status quo ante quando, ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda, a sentença determina o retorno do imóvel ao proprietário e a devolução do valor por ele pago. 9. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1070214, 20150310060204APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: 231/241). É certo que a matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Nesse quadrante, ausente a probabilidade do direito, uma vez que a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).